Tribunal: TJPA
Processo: 0848444-34.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848444-34.2023.8.14.0301

APELANTE: ANDREA ARAGAO IMBIRIBA

APELADO: JOELANE DAS GRACAS MATOS DA COSTA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO GARANTIDO POR FIANÇA. FIADOR FALECIDO. HERDEIRO NÃO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PARTILHA POSITIVA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HERDEIRO EM NOME PRÓPRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução e manteve herdeira de fiador falecido no polo passivo de execução fundada em contrato de locação garantido por fiança, embora a recorrente não tenha integrado a avença locatícia nem prestado a garantia fidejussória. A recorrente sustenta que, inexistindo partilha positiva e bens herdados, a execução deve recair sobre o espólio, e não sobre seu patrimônio pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se herdeiro de fiador falecido, que não participou do contrato de locação e não recebeu bens por partilha positiva, possui legitimidade para figurar, em nome próprio, no polo passivo de execução fundada na fiança prestada pelo autor da herança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O herdeiro não responde pessoalmente por dívida do falecido antes da partilha, pois o espólio responde pelas obrigações hereditárias até a individualização dos quinhões.

4. A responsabilidade sucessória limita-se às forças da herança e à proporção do quinhão recebido, não alcançando automaticamente o patrimônio pessoal do herdeiro.

5. A obrigação do fiador transmite-se aos herdeiros apenas nos limites do tempo anterior ao óbito e das forças da herança, sem instituir responsabilidade pessoal, imediata e ilimitada dos sucessores.

6. A ausência de prova de partilha positiva ou de recebimento de bens hereditários afasta a legitimidade passiva do herdeiro para responder, em nome próprio, pela execução.

7. Eventual cobrança decorrente da fiança prestada pelo falecido deve ser direcionada ao espólio regularmente representado ou, após partilha positiva, aos herdeiros nos limites do quinhão recebido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Antes da partilha, o espólio responde pelas dívidas do falecido, não o herdeiro em nome próprio.

2. O herdeiro somente responde por obrigação do autor da herança após partilha positiva, nos limites das forças da herança e na proporção do quinhão recebido.

3. A fiança prestada pelo falecido transmite-se ao acervo hereditário com limitação temporal até o óbito e limitação patrimonial às forças da herança.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 796; CC, arts. 1.792, 1.997 e 836.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.934.697/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.10.2022, DJe 26.10.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.333.369/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023; TJSP, AI nº 2217679-24.2025.8.26.0000, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDREA ARAGÃO IMBIRIBA
nos autos dos Embargos à Execução nº 0848444-34.2023.8.14.0301, opostos em face de
JOELANE DAS GRAÇAS MATOS DA COSTA SANTOS
, oriundos da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, contra sentença que rejeitou os embargos à execução, reconhecendo a legitimidade passiva da embargante para responder à execução fundada em contrato de locação garantido por fiança prestada por seu genitor falecido.

Inicialmente, Andrea Aragão Imbiriba opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, sustentando não ter participado do contrato de locação que embasa a execução, firmado entre Joelane das Graças Matos da Costa Santos e Maria de Nazaré Aragão Imbiriba, com fiança prestada por Hamilton Barbosa Imbiriba. Alegou ilegitimidade passiva, ausência de bens deixados pelo fiador falecido e impossibilidade de responsabilização dos herdeiros além das forças da herança.

Em seguida, sobreveio sentença que recebeu, mas rejeitou os embargos à execução. O juízo de origem consignou que Hamilton Imbiriba figurou como fiador no contrato locatício e que a obrigação do fiador se transmite aos herdeiros, limitada ao tempo decorrido até a morte e às forças da herança. Concluiu pela legitimidade passiva da embargante, com condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Posteriormente, Andrea Aragão Imbiriba opôs embargos de declaração, alegando omissão na sentença quanto à gratuidade de justiça anteriormente deferida. Também reiterou a tese de ilegitimidade passiva, afirmando que não integrou o contrato de locação, que a execução deveria recair sobre o espólio e que inexistiriam bens herdados de Hamilton Barbosa Imbiriba, conforme inventário negativo indicado nos autos.

Na sequência, os embargos de declaração foram acolhidos parcialmente apenas para reconhecer a gratuidade de justiça concedida à embargante e suspender a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Quanto ao pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva, o juízo entendeu inexistir omissão e manteve inalterados os demais termos da sentença.

Por fim, em suas razões recursais, Andrea Aragão Imbiriba requer a reforma da sentença, sustentando que, antes da partilha, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos do art. 796 do CPC. Afirma que não houve partilha, que nada recebeu a título de herança e que, tratando-se de inventário negativo, seu patrimônio pessoal não pode responder por obrigação decorrente de fiança prestada por seu genitor.

É o

relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

No mérito, a controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em definir se Andrea Aragão Imbiriba, chamada à execução na condição de herdeira do fiador falecido Hamilton Barbosa Imbiriba, possui legitimidade para figurar, em nome próprio, no polo passivo da execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação celebrado entre Joelane das Graças Matos da Costa Santos e Maria de Nazaré Aragão Imbiriba.

A sentença recorrida rejeitou os embargos à execução ao fundamento de que a obrigação do fiador se transmite aos herdeiros, nos termos do art. 836 do Código Civil, ressalvados o limite temporal até a morte do fiador e as forças da herança. Consignou, ainda, que, não tendo havido apuração e partilha no processo de inventário, o espólio responderia integralmente pelas dívidas do falecido, conforme art. 796 do Código de Processo Civil. A conclusão adotada, todavia, não se harmoniza com a própria premissa normativa invocada pelo juízo de origem.

Com efeito, a execução originária decorre de contrato de locação de imóvel situado na Passagem Juvenal Cordeiro, nº 01, Terra Firme, Belém/PA. Conforme delineado nos embargos à execução, a apelante sustenta que não participou da avença locatícia, a qual teria sido firmada pela apelada, Joelane das Graças Matos da Costa Santos, com Maria de Nazaré Aragão Imbiriba, tendo como fiador o genitor da ora recorrente, Hamilton Barbosa Imbiriba. A inclusão de Andrea Aragão Imbiriba no polo passivo, portanto, deu-se exclusivamente em razão de sua qualidade de herdeira do fiador falecido.

Ocorre que a sucessão patrimonial decorrente da morte não autoriza, automaticamente, a responsabilização pessoal e direta do herdeiro por dívida do autor da herança. A regra aplicável é a da responsabilidade patrimonial limitada ao acervo hereditário. Nos termos do art. 1.792 do Código Civil, “o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados”. A norma consagra a separação entre o patrimônio pessoal do herdeiro e o patrimônio transmitido mortis causa, impedindo que obrigação do falecido seja exigida além dos bens efetivamente herdados.

Na mesma linha, o art. 796 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que “o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”. Da leitura do dispositivo extrai-se regra processual objetiva: antes da partilha, a legitimidade passiva ordinária para responder pelas dívidas do falecido é do espólio; depois da partilha, a responsabilidade desloca-se aos herdeiros, mas apenas nos limites do quinhão recebido.

A compreensão ora adotada encontra amparo na jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, que, em situações envolvendo dívidas atribuídas ao falecido, tem distinguido a responsabilidade do espólio, antes da partilha, da responsabilidade excepcional e limitada dos herdeiros após a transmissão individualizada dos quinhões. Ainda que os precedentes a seguir tratem, respectivamente, de despesas condominiais e de contrato de crédito consignado, a ratio decidendi é plenamente aplicável ao caso, pois ambos afirmam, com fundamento nos arts. 1.997 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil, que a ausência de partilha afasta a legitimidade passiva pessoal dos herdeiros para responderem por obrigações do de cujus:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PARTILHA DOS BENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015). 2. No caso, os herdeiros, ora agravados, não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel que pertencia à genitora.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1934697 SP 2021/0122246-5, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR MILITAR. FALECIMENTO DO CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 16 DA LEI N. 1.046/1950. AUSÊNCIA DE PARTILHA DOS BENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a Lei n. 1.046/1950, que previa a extinção da dívida em caso de falecimento do consignante - e que não está mais em vigor - não teve seu texto reproduzido pela Lei 10.820/2003, aplicável aos celetistas, tampouco pela Lei n. 8.112/1990, aplicável aos servidores civis. 2. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC e 796 do CPC. 3. No caso, os herdeiros, ora agravados, não têm legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação monitória. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2333369 SP 2023/0099156-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023)

A orientação consolidada nos precedentes acima incide com pertinência sobre a hipótese em julgamento. No caso dos autos, Andrea Aragão Imbiriba não figura como devedora originária do contrato de locação, tampouco como fiadora, tendo sido chamada à execução apenas por ser filha de Hamilton Barbosa Imbiriba. Não demonstrada a realização de partilha positiva nem o recebimento de bens hereditários pela apelante, sua mera condição de herdeira não basta para legitimar sua permanência, em nome próprio, no polo passivo da execução. Eventual pretensão satisfativa relacionada à obrigação do fiador falecido deve ser direcionada, antes da partilha, ao espólio regularmente representado e, somente após a partilha, aos herdeiros, dentro das forças da herança e na proporção do quinhão recebido.

Essa distinção é essencial para a solução do caso. Se a própria sentença reconhece que ainda não houve apuração e partilha no inventário, não se mostra tecnicamente adequado concluir pela legitimidade passiva pessoal da herdeira. Ao contrário, a ausência de partilha reforça que eventual pretensão executiva relacionada à obrigação do falecido deve ser dirigida contra o espólio, representado por seu inventariante ou administrador provisório, e não contra a herdeira em nome próprio, salvo se demonstrada situação jurídica específica que justifique sua responsabilização direta, o que não se verifica nos autos.

Também não altera essa conclusão o disposto no art. 836 do Código Civil, segundo o qual “a obrigação do fiador passa aos herdeiros; mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador, e não pode ultrapassar as forças da herança”. O dispositivo não institui responsabilidade ilimitada, pessoal e imediata dos sucessores. Ao revés, confirma a existência de dupla limitação: uma de ordem temporal, pois a responsabilidade do fiador falecido restringe-se ao período anterior ao óbito; e outra de ordem patrimonial, pois a obrigação não pode ultrapassar as forças da herança. Assim, a transmissão da obrigação fidejussória deve ser compreendida como transmissão ao acervo hereditário, e não como automática sujeição do patrimônio particular dos herdeiros.

Em hipótese ainda mais próxima à dos autos, envolvendo cobrança de aluguéis, fiança locatícia e inclusão individual de filho de fiador falecido no polo passivo da execução, a jurisprudência pátria tem aplicado a mesma diretriz, reconhecendo que a responsabilidade por dívida atribuída ao falecido, antes da ultimação da partilha, recai sobre o espólio, e não sobre o herdeiro pessoalmente considerado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HERDEIRO. RESPONSABILIDADE DA FIANÇA. LIMITES DA HERANÇA. DECISÃO QUE EXCLUIU HERDEIRO INDIVIDUAL (FILHO DO FIADOR FALECIDO) DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO E CONDENOU A CREDORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INCONFORMISMO DA PARTE EXEQUENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA.
A responsabilidade patrimonial por dívidas do falecido, enquanto não ultimada a partilha, recai sobre o Espólio, e não individualmente sobre o herdeiro. Inteligência dos artigos 75, inciso VII, do Código de Processo Civil e 1.792 do Código Civil. Manutenção da exclusão do herdeiro, com determinação de regularização do polo passivo para inclusão do Espólio.
[...]

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22176792420258260000 Itapecerica da Serra, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 07/11/2025, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025)

No caso concreto, a apelante afirma que nada recebeu a título de herança e que o inventário do fiador é negativo. Em manifestação nos autos, reiterou a inexistência de bens deixados por Hamilton Barbosa Imbiriba, mencionando a juntada de cópia integral do Inventário Negativo nº 0907699-20.2023.8.14.0301, além de registrar que a parte exequente não demonstrou a existência de bens ou valores aptos a garantir o pagamento da dívida dentro das forças da herança.

Ainda que se admita a possibilidade de apuração, em sede própria, de eventual patrimônio deixado pelo fiador, tal circunstância não legitima a permanência da herdeira, pessoalmente, no polo passivo da execução. A dúvida sobre a existência de bens hereditários resolve-se mediante regularização subjetiva da execução contra o espólio, não mediante imposição de responsabilidade direta à herdeira que não participou do contrato de locação e cuja aquisição de patrimônio hereditário não foi comprovada.

Cumpre assinalar, ademais, que os embargos de declaração opostos pela apelante foram acolhidos apenas para reconhecer a gratuidade de justiça anteriormente deferida e suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais, tendo sido mantida a sentença quanto à legitimidade passiva. Essa decisão integrativa, contudo, não afastou a inconsistência central do julgado: a conclusão pela legitimidade pessoal da herdeira, embora fundada em regra que atribui ao espólio a responsabilidade pelas dívidas do falecido antes da partilha.

Desse modo, sob a perspectiva fática, não há elemento suficiente a demonstrar que Andrea Aragão Imbiriba integrou a relação contratual originária ou recebeu bens do fiador falecido. Sob a perspectiva jurídica, os arts. 796 do CPC, 1.792 e 836 do Código Civil conduzem à limitação da responsabilidade sucessória às forças da herança. Sob a perspectiva técnico-processual, antes da partilha, eventual cobrança deve ser direcionada ao espólio, e não ao herdeiro em nome próprio.

Por tais fundamentos, impõe-se o provimento da apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, reconhecendo a ilegitimidade passiva de Andrea Aragão Imbiriba e determinando sua exclusão do polo passivo da execução, sem prejuízo de eventual prosseguimento do feito executivo em face do espólio de Hamilton Barbosa Imbiriba, se regularmente representado, ou dos herdeiros após partilha positiva, sempre dentro das forças da herança e na proporção do quinhão eventualmente recebido.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
reformar
a sentença recorrida e
julgar procedentes
os embargos à execução, no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva de ANDREA ARAGÃO IMBIRIBA para figurar, em nome próprio, no polo passivo da execução, determinando sua exclusão do feito executivo, sem prejuízo de eventual prosseguimento da execução em face do espólio de Hamilton Barbosa Imbiriba, se regularmente representado, ou em face dos herdeiros apenas após eventual partilha positiva, sempre nos limites das forças da herança e na proporção do quinhão recebido, nos termos dos arts. 796 do CPC, 1.792 e 836 do Código Civil.

Quanto aos honorários recursais, deixo de proceder à majoração prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, uma vez que o provimento do recurso implica inversão da sucumbência fixada na origem, não subsistindo condenação honorária em desfavor da apelante passível de majoração nesta instância.

Em razão da reforma da sentença e do acolhimento dos embargos à execução, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar a embargada/apelada JOELANE DAS GRAÇAS MATOS DA COSTA SANTOS ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da embargante/apelante, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observados os critérios de zelo profissional, natureza da demanda, trabalho realizado e tempo exigido para o serviço.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026